Tribunal: TJES
Processo: 0005906-08.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005906-08.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: J.M.A - ELETRICA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – CITAÇÃO POR MANDADO JUDICIAL – CUSTEIO DA DESPESA DO TRANSPORTE DO OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há vício de fundamentação no provimento jurisdicional que apresentou de forma clara, coerente e suficiente os fundamentos que embasaram a sua conclusão. Além disso, “
É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgInt-AREsp n. 1.891.193/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJE 31/08/2022);

2.

Nos termos da súmula n. 190 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”
;

3.
Levando isso em consideração, este e. TJES firmou sua jurisprudência no sentido de que, uma vez intimada a Fazenda Pública para proceder o pagamento das despesas com o transporte dos oficiais de justiça, mas mantendo-se inerte, a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito é medida que se impõe, ante o não preenchimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. No mais, para que seja tomada tal providência, não é necessário que antes o Juízo singular reitere a intimação ou proceda a suspensão do processo. Precedentes deste e. TJES;

4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a r. sentença de fls. 47/49, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que extinguiu sem resolução do mérito a execução fiscal movida em face de
J.M.A. – ELÉTRICA LTDA., JOACIR ANTÔNIO CORR
Ê
A DOS SANTOS e MARISTHELA MARCÍLIO DE SOUZA
, uma vez que o Município apelante, embora intimado, não procedeu o recolhimento das despesas relativas ao transporte do oficial de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a r. sentença é nula, pois: (i) foi fundamentada de modo insuficiente; (ii) houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório; (iii) estava pendente a efetivação da citação por edital e a reunião das execuções fiscais movidas em face dos apelados, medidas essas que já haviam sido deferidas anteriormente; (iv) a demanda deveria ter sido suspensa na forma da lei, e não extinta (fls. 58/65).

Sem contrarrazões.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005906-08.2012.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DA SERRA

APELADOS:
J.M.A. – ELÉTRICA LTDA., JOACIR ANTÔNIO CORR
Ê
A DOS SANTOS e MARISTHELA MARCÍLIO DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
contra a r. sentença de fls. 47/49, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que extinguiu sem resolução do mérito a execução fiscal movida em face de
J.M.A. – ELÉTRICA LTDA., JOACIR ANTÔNIO CORR
Ê
A DOS SANTOS e MARISTHELA MARCÍLIO DE SOUZA
, uma vez que o Município apelante, embora intimado, não procedeu o recolhimento das despesas relativas ao transporte do oficial de justiça.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a r. sentença é nula, pois: (i) foi fundamentada de modo insuficiente; (ii) houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório; (iii) estava pendente a efetivação da citação por edital e a reunião das execuções fiscais movidas em face dos apelados, medidas essas que já haviam sido deferidas anteriormente; (iv) a demanda deveria ter sido suspensa na forma da lei, e não extinta (fls. 58/65).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Antes de apreciar o mérito recursal, entendo necessário realizar um breve resumo da demanda de origem.

O Município apelante ajuizou ação de execução fiscal em face dos apelados, com fulcro na Certidão de Dívida Ativa 006.415/2010, no valor nominal de R$ 1.166,48 (mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) (fls. 05/08).

Em dado momento, o apelante pugnou pela citação da parte apelada por intermédio de oficial de justiça. Subsidiariamente, caso essa medida restasse infrutífera, pediu desde logo a citação por edital. Ainda, requereu a reunião dos autos à outra execução fiscal (fls. 40/41).

O d. Juízo proferiu um despacho deferindo o pleito (fl. 43), proferindo logo em seguida um outro despacho determinando ao Município apelante que comprovasse o recolhimento das despesas relacionadas ao transporte do oficial de justiça, advertindo que, não havendo manifestação, seria extinta a execução fiscal em razão da ausência de pressuposto processual (fl. 45).

Apesar de intimado, o Município apelante manteve-se inerte (fls. 45-v/46). Então, o d. Juízo de origem proferiu sentença extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito (fls. 47/49).

Irresignado, o apelante opôs embargos de declaração (fls. 50/57), os quais foram rejeitados pelo d. Juízo
a quo
(fls. 56/57). Após, o apelante interpôs o presente recurso, pelas razões acima apontadas.

Após analisar detidamente os autos, não vislumbro razão para acolher as teses recursais, pelos motivos abaixo expostos.

De início, afasto a tese de que a fundamentação da sentença é defeituosa, uma vez que o d. Juízo singular apresentou de forma clara, coerente e suficiente os fundamentos que embasaram a extinção da execução fiscal. Além disso, “
É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgInt-AREsp n. 1.891.193/RJ, Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt, DJE 31/08/2022).

Superado esse ponto, sabe-se que, nos termos da súmula n. 190 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”
.

Levando isso em consideração, este e. TJES firmou sua jurisprudência no sentido de que, uma vez intimada a Fazenda Pública para proceder o pagamento das despesas com o transporte dos oficiais de justiça, mas mantendo-se inerte, a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito é medida que se impõe, ante o não preenchimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. No mais, para que seja tomada tal providência, não é necessário que antes o Juízo singular reitere a intimação ou proceda a suspensão do processo.

Nessa linha, vejamos os seguintes precedentes:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80.
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. I. Como cediço, a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de Oficial de Justiça, de modo que o pagamento dessas despesas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do Oficial de Justiça, que, na hipótese dos autos, foi pleiteada pelo próprio Município Recorrente.
II. In casu, o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em error in procedendo, tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AC 0055028-92.2013.8.08.0035, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julg. 08/10/2019, DJES 28/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SUMULA 190 DO STJ. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. I. O c. STJ, na Súmula nº 190, assentou que na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. II. Já decidiu o tribunal da cidadania que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao oficial de justiça0001822 a fim de propiciar a execução do ato citatório, enseja a extinção sem resolução do mérito a demanda. Predecentes dests corte.
III. Revela-se inaplicável a regra de suspensão prevista no artigo 40, da LEF, vez que a não localização do apelado ocorreu, unicamente, em razão de o autor não haver adotado as providências necessárias para viabilizar a realização do ato citatório, inexistindo, portanto, prévia tentativa frustrada de localização do devedor.
Precedente.
lV. A sentença vergastada apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, lastreou-se no abandono de causa, razão pela qual, de ofício, decidiu-se por sua reforma para extinguir a demanda executiva com esteio no art. 485, IV, do CPC (ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo).
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada de ofício. (TJES, AC 0001822-32.2014.8.08.0035, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julg. 28/01/2020, DJES 07/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO. INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada, entretanto, a prolação da sentença terminativa pressupõe a efetiva desídia do exequente, e mais, depende de intimação pessoal prévia específica (TJES, Classe: Apelação, 062030026124, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017). 2.
Embora o autor tenha expressamente requerido a citação mediante oficial de justiça, não foram recolhidas as despesas inerentes ao ato, caracterizando sua inércia. 3. Não há que se falar em aplicação, no caso, do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que não se pode confundir a inércia da Fazenda Pública - que se verifica na espécie - com a dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0055032-32.2013.8.08.0035, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julg. 09/12/2019, DJES 20/01/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, tendo em vista a não comprovação do recolhimento das despesas com Oficial de Justiça para fins de citação, em sede de execução fiscal, inobstante prévia intimação pessoal para tanto.
(TJES, Apelação n. 035130280650, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 11/06/2019, DJES 04/07/2019)

Desse modo, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito, sobretudo porque, no próprio despacho em que determinou o recolhimento da despesa referente ao deslocamento do oficial de justiça, fez constar expressamente a advertência de que o seu não atendimento levaria à extinção do feito.

Para além disso, não há razão na tese recursal de que o Município manteve-se inerte porque estava aguardando a expedição da citação por edital supostamente antes deferida. Isso porque o despacho de fl. 43 deferiu o pleito formulado às fls. 41/42, e nessa petição, o próprio Município condicionou a futura expedição da citação editalícia à ausência de êxito da diligência do oficial de justiça.

Em suas palavras, vejamos: “
[...] requer se proceda a citação por meio de oficial de justiça [...]. Em respeito ao princípio da celeridade processual, caso não logre êxito também nesta medida, requer a citação por edital, para fins de direito
” (fls. 41/42).

Assim sendo, como o Município sequer viabilizou a tentativa da citação por mandado judicial, não há razão na suposta expectativa de que antes da extinção da execução fiscal fosse procedida a citação editalícia.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso,
mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.